Tribunal: STF
Processo: ARE 1406242
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-12
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – EFETIVA IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS QUE ALICERÇAM A SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESNECESSIDADE – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA ACERCA DOS FATOS ALEGADOS COMO FUNDAMENTOS DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO – EXISTÊNCIA – ATO APONTADO COMO ILEGAL – INOBSERVÂNCIA DO ART. 6º DO DECRETO Nº 17.328, DE 08/04/2020, EXPEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO COVID, QUE DELIMITA ATIVIDADES ESSENCIAIS NÃO SUJEITAS À INTERRUPÇÃO DE FUNCIONAMENTO – DECRETOS MUNICIPAIS POSTERIORES – REMISSÃO AO ROL DO ATO INFRALEGAL DE ABRIL DE 2020 – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – EXCLUSIVIDADE DE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E DE BEBIDAS E APONTAMENTO DE TAIS ATIVIDADE COMO PRINCIPAIS NO CNPJ – EXIGÊNCIA NÃO CONSTANTE DOS ATOS INFRALEGAIS LOCAIS PARA ENQUADRAMENTO COMO SERVIÇO ESSENCIAL – ILEGALIDADE DO ATO DE AUTORIDADE QUESTIONADO RECONHECIDA – SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU CONFIRMADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO. Quando as razões do apelo rebatem as motivações judiciais que alicerçam a conclusão alcançada na sentença recorrida, apontando os fundamentos fáticos e jurídicos do desacerto do ato jurisdicional impugnado, não há que se falar em inadmissibilidade da insurgência por violação ao princípio da dialeticidade. A liquidez e a certeza exigidas para a impetração do mandado de segurança referem-se às situações e fatos subjacentes ao direito invocado pelo impetrante, recaindo sobre estes a exigência de provas pré-constituídas. Ainda que a questão debatida no feito possa apresentar certa complexidade de fatos e exija algum empenho na compreensão dos atos normativos subjacentes à controvérsia, como tal situação não externa como necessária dilação probatória e não constituiu óbice ao cabimento ou ao julgamento do mérito de mandado de segurança. Não há que se falar em perda superveniente no objeto da demanda na espécie, pois os atos infralegais pertinentes ao funcionamento do comercio municipal durante o enfrentamento da pandemia do COVID, posteriores ao Decreto Municipal nº 17.328, de 08/04/2020, fizeram remissão ao rol inserto no art. 6º desse comando normativo. A Lei Federal nº 12.016/2009 prevê a via mandamental como meio de proteção contra ato ilegal de autoridade que importe ameaça de lesão ou lesão efetiva a direito líquido e certo de pessoas físicas e jurídicas, não amparado por habeas corpus e habeas data. O art. 5º, inciso II, da Constituição da República de 1988, garante que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” e o parágrafo único do art. 170 assegura a “todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”. Embora o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do SARS-CoV-2 tenha deflagrado situação jurídica anômala, resultando na autorização para que os entes da Federação, inclusive Municípios, adotem as medidas de enfrentamento restritivas de direitos descritas no art. 3º da Lei Federal nº 13.979, de 06/02/2020, através de atos infralegais, como, inclusive, fixado no julgamento da medida cautelar na ADI 6341, a circunstância excepcional não permite à Administração interpretar e executar os comandos infralegais em excesso ao conteúdo previamente delimitado nos decretos, com o resultado de limitação não autorizada de prerrogativa de particulares. Efeitos normativos que irradiam do princípio da legalidade. A leitura sistemática dos diversos decretos concernentes ao fechamento e reabertura do comercio no Município de Belo Horizonte durante o período de enfretamento da pandemia do COVID revela a inexistência, nos atos normativos, de menção à exigência de desempenho da atividade de armazém, mercearia ou minimercado de forma única, exclusiva e listada como principal no cadastro nacional de pessoa jurídica, para que haja o enquadramento na classificação de “essencial”. As partes devem se portar de forma leal e ética, abstendo-se de do exercício abusivo de seus direitos processuais, sob pena de serem reputadas litigantes de má-fé e incorrerem na multa correlativa. Entretanto, a má-fé, no ordenamento jurídico pátrio, não é presumida, devendo ser comprovados fatos hábeis a externar a intenção deliberada da parte em adotar alguma das condutas processuais previstas como ilegítimas. v.v. 1. Os municípios podem adotar medidas de enfretamento à pandemia de COVID-19, de acordo com a realidade local, porquanto lhes compete legislar sobre saúde pública. 2. Cumpre tão somente à Administração Pública, no amplo universo de conveniência e de oportunidade, determinar as políticas públicas e coordenar os esforços para o retorno dos diversos setores da economia, conforme estudos técnicos prévios, de sua exclusiva competência



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXIX; 6º; 23, II; 24, XII; 30, I, II e VII; e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente